Tribunal: TJMT
Processo: 0006260-40.2017.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006260-40.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA BARBOSA FERREIRA - CPF: 961.712.001-15 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Cumulação de obrigação de fazer, liquidação e execução de quantia certa. Possibilidade. Interpretação sistemática. Economia processual. Duração razoável do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, em razão do adimplemento, e determinou que os pedidos remanescentes (liquidação e execução de quantia) fossem deduzidos em autos próprios, diante da suposta incompatibilidade de ritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a tramitação sucessiva, nos mesmos autos, das fases de cumprimento de obrigação de fazer, liquidação de quantia ilíquida e execução de quantia certa oriundas de um único título judicial; e (ii) se a exigência de propositura de execuções autônomas viola os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. A interpretação isolada do art. 780 do CPC revela-se insuficiente, devendo ser conjugada com os princípios da efetividade, cooperação e primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC, que autorizam a adaptação procedimental para assegurar a satisfação integral do direito material.

4. A fragmentação da execução impõe multiplicação de processos, atos e custos, sem incremento das garantias de defesa, configurando formalismo excessivo incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

5. Há relação de prejudicialidade lógico-jurídica entre a obrigação de fazer e a liquidação das diferenças remuneratórias, pois a apuração do quantum depende da correta implementação da progressão funcional.

6. A sucessividade de fases no mesmo processo não implica incompatibilidade de ritos, mas sim adequação dinâmica do procedimento, especialmente no ambiente eletrônico, preservando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 535 do CPC).

7. A jurisprudência deste Tribunal admite a cumulação de obrigações executivas conexas em demandas envolvendo servidores públicos, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. É admissível a tramitação sucessiva, nos mesmos autos, das fases de cumprimento de obrigação de fazer, liquidação de sentença e execução de quantia certa oriundas de um mesmo título judicial. 2. A exigência de propositura de execuções autônomas, quando inexistente prejuízo à defesa, configura formalismo excessivo e viola os princípios da economia processual e da duração razoável do processo
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 139, VI, 535 e 780.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1034987-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025; TJMT, AI no 1034835-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006260-40.2017.8.11.0059, que julgou extinto o pedido de cumprimento de obrigação de fazer e determinou que os demais pleitos executórios fossem formulados em autos próprios.

A apelante propôs pedido de cumprimento de sentença para exigir, em um primeiro momento, a satisfação de obrigação de fazer, consistente na sua adequação remuneratória mediante progressão horizontal e vertical. O título executivo judicial também condenou o ente público ao pagamento de quantia certa, referente aos honorários advocatícios, e de quantia ilíquida, relativa às diferenças remuneratórias retroativas.

Após a informação municipal acerca da efetiva implementação da progressão funcional, a exequente postulou, no mesmo processo, a liquidação do julgado e o prosseguimento da execução para o pagamento da quantia certa.

A sentença, posteriormente integrada por decisão em sede de embargos de declaração, julgou extinto o cumprimento de sentença exclusivamente em relação à obrigação de fazer, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o adimplemento noticiado.

O Juízo fundamentou a impossibilidade de análise dos pedidos remanescentes nos mesmos autos, sob a premissa de absoluta incompatibilidade de ritos entre o cumprimento de obrigação de fazer, a execução de quantia certa e a liquidação de quantia ilíquida. Diante disso, consignou que eventuais pleitos de liquidação e expropriação devem ser formulados em processos autônomos (Id 352949862).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a fragmentação das obrigações oriundas do mesmo título executivo configura erro de procedimento.

Afirma a possibilidade de cumulação das obrigações no mesmo procedimento, com amparo nos artigos 8o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como na garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inciso LXXVIII). Argumenta que existe nítida relação de prejudicialidade material e lógica entre a obrigação de fazer e a quantia ilíquida, porquanto a escorreita apuração dos valores retroativos depende da consolidação do enquadramento funcional.

Assevera que a separação da execução dos honorários advocatícios provoca duplicação desnecessária de atos judiciais e majoração de custos, em frontal violação ao princípio da economia processual. Para corroborar a tese, invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento n. 10349879120258110000, julgado em 12/11/2025) que autoriza a referida cumulação em demandas de verbas salariais de servidores públicos.

Postulou o provimento do recurso para reformar a decisão, afastar a extinção prematura e determinar o regular prosseguimento do feito originário, com a instauração da fase de liquidação e posterior execução de todas as verbas (Id 352949865).

Em sede de contrarrazões, o Município apelado pugnou pela manutenção da sentença. Defende a impossibilidade de cumulação de execuções submetidas a ritos processuais distintos e incompatíveis, conforme exegese do artigo 771, parágrafo único, do diploma processual civil. Refuta a alegação de prejudicialidade, sob a justificativa de que a apuração das diferenças remuneratórias exige procedimento de cálculo complexo e autônomo em relação ao ato já consumado da progressão. Pontua, por fim, que a unificação dos procedimentos ofende a legalidade estrita e gera tumulto procedimental processual em detrimento da segurança jurídica (Id 352949867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A celeuma processual instaurada visa analisar a adequação procedimental na fase de cumprimento de sentença.

A sentença transitada em julgado formou um título executivo consubstanciado em três comandos distintos: uma obrigação de fazer (progressão funcional), uma obrigação de pagar quantia ilíquida (diferenças salariais retroativas) e uma obrigação de pagar quantia certa (honorários sucumbenciais).

O cerne da questão é definir se a persecução dessas três pretensões exige a instauração de processos autônomos ou se admite a sucessividade de fases nos mesmos autos eletrônicos.

A tese defensiva do ente municipal se baseia em uma interpretação estritamente literal e gramatical das normas processuais, mormente do artigo 780 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o exequente pode cumular várias execuções desde que sejam da mesma competência e adotem o mesmo procedimento.

Ocorre que a interpretação literal, de forma isolada, mostra-se insuficiente para a resolução de litígios complexos. O formalismo procedimental não se coaduna com os valores constitucionais e infraconstitucionais que regem a prestação jurisdicional contemporânea.

Por conseguinte, afigura-se imperiosa a adoção da interpretação sistemática processual.

Sob a ótica da interpretação sistemática, o artigo 780 do diploma processual deve ser lido em conjunto com os artigos 4o, 6o e 8o do mesmo diploma, que consagram o princípio da primazia da decisão de mérito, a cooperação processual e a exigência de que o juiz atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

No mesmo sentido, o art. 771, parágrafo único, do CPC, invocado pelo apelado, não impede o prosseguimento das fases executivas no mesmo processo. O dispositivo se aplica à execução fundada em título extrajudicial e não afasta a possibilidade de tramitação sucessiva das fases de cumprimento de sentença, sobretudo quando derivadas de um mesmo título judicial e sem prejuízo ao contraditório.

A circunstância de a liquidação eventualmente demandar memória de cálculo, contraditório específico ou até prova técnica não impõe, por si só, a formação de autos autônomos, pois tais providências podem ser adotadas no mesmo processo, em fase própria, com observância do procedimento legal pertinente.

A finalidade, portanto, da norma processual executiva é conferir efetividade ao direito material reconhecido no título, com o menor dispêndio de tempo e recursos possíveis.

A premissa maior estabelece que o processo civil moderno deve garantir a satisfação integral do direito material de forma célere, econômica e eficiente, sendo lícito ao magistrado adequar o procedimento para tal fim, desde que não haja prejuízo à defesa (artigos 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 139, VI, do Código de Processo Civil).

A premissa menor evidencia que a exigência de ajuizamento de processos autônomos para executar parcelas acessórias ou consequentes de um mesmo título judicial gera multiplicidade de feitos, novos dispêndios com citações e intimações, e morosidade, sem acarretar qualquer ampliação no direito de defesa do executado.

A tramitação das fases subsequentes de liquidação e execução nos mesmos autos não apenas é juridicamente possível, como é a medida que melhor atende aos ditames constitucionais e processuais aplicáveis.

Aprofundando a análise fática à luz do direito público material, cumpre afastar o argumento do apelado de que a obrigação de fazer, uma vez cumprida, cessa qualquer vínculo com as obrigações vincendas ou pretéritas a serem liquidadas.

Existe uma relação de prejudicialidade lógico-jurídica. A apuração correta e exata das diferenças remuneratórias retroativas (quantia ilíquida) depende da confirmação de como e em quais moldes a Administração Pública procedeu ao enquadramento funcional determinado pela obrigação de fazer.

A efetivação da progressão é a base de cálculo material para a fase de liquidação. A separação dos autos obrigaria o juízo da liquidação a requisitar informações do processo extinto, criando um trâmite burocrático desnecessário.

Ademais, a alegação de que a cumulação geraria "tumulto processual" encontra-se superada pela realidade do processo eletrônico. Diferentemente dos autos físicos, onde a cumulação de ritos poderia gerar confusão de petições, o ambiente digital permite uma organização modular e sequencial cristalina.

Fiel à técnica de distinção (
distinguish
), anota-se que a incompatibilidade de ritos que veda a cumulação ocorre quando se pretende processar ritos cognitivos ou executivos heterogêneos simultaneamente, prejudicando o exercício da ampla defesa processual.

No caso vertente, não há simultaneidade conflituosa, mas sim sucessividade lógica: finalizada a fase da obrigação de fazer, o processo prossegue para a fase de liquidação de sentença e, posteriormente, para o cumprimento de quantia certa. A defesa da Fazenda Pública é integralmente preservada pela incidência do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Neste esteio, a jurisprudência deste Tribunal converge para o entendimento de que a fragmentação do título executivo viola a economia processual:

Embora o art. 509, § 1o, do CPC sugira a separação procedimental entre a execução de quantia certa e a liquidação de sentença, e o art. 780 do CPC pareça condicionar a cumulação de execuções à identidade de procedimentos, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, à luz dos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), permite uma compreensão mais flexível dessas normas. No caso específico de implementação de verbas salariais a servidores públicos, existe uma relação de prejudicialidade entre a obrigação de fazer (implementação da progressão funcional) e a obrigação de pagar quantia incerta (valores retroativos), pois a apuração precisa dos valores retroativos depende da prévia definição do enquadramento funcional do servidor. Quanto à obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios), embora não haja a mesma relação de prejudicialidade com as demais obrigações, sua execução em autos apartados representaria duplicação desnecessária de procedimentos, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, sem qualquer prejuízo à defesa do executado. A determinação de desmembramento do cumprimento de sentença em procedimentos distintos implica prolongamento da marcha processual, com multiplicação de atos e dilação temporal para a satisfação integral do direito reconhecido em juízo, contrariando o princípio da duração razoável do processo. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10349879120258110000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O art. 780 do CPC autoriza expressamente a cumulação de execuções quando o executado for o mesmo, houver identidade de juízo competente e procedimento compatível, o que se verifica no presente caso. A sentença exequenda contempla obrigações conexas e interdependentes: a correta apuração dos valores retroativos depende da implementação da progressão funcional da servidora. A separação dos procedimentos, portanto, poderia comprometer a coerência da execução e gerar risco de decisões conflitantes. A jurisprudência do TJMT admite a cumulação das execuções de obrigação de fazer e pagar, especialmente em demandas que envolvam verbas de natureza alimentar e direitos estatutários de servidores públicos, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio da duração razoável do processo. A exigência de propositura de múltiplas ações autônomas representa formalismo excessivo, viola o princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988) e aumenta desnecessariamente a litigiosidade, contrariando os princípios da economia e da instrumentalidade processual. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10348354320258110000, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Os precedentes evidenciam que, em hipóteses como a dos autos, a tramitação sucessiva das fases executivas no mesmo processo não compromete o contraditório nem a ampla defesa, ao passo que a exigência de demandas autônomas gera desnecessária fragmentação da tutela jurisdicional.

Esse entendimento se justifica pela conexão intrínseca entre a obrigação de fazer (implementação do reajuste ou progressão funcional) e a obrigação de pagar (valores retroativos decorrentes do mesmo direito reconhecido), bem como pela natureza alimentar das verbas em questão.

Há uma relação de dependência entre a obrigação de fazer (progressão funcional) e a apuração dos valores retroativos, pois estes dependem diretamente da implementação correta daquela. Separar os procedimentos poderia, inclusive, gerar decisões conflitantes ou inconsistentes.

A separação dos procedimentos, no caso concreto, representaria um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional e violaria o princípio da celeridade processual, consagrado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Embora o Município de Confresa argumente que há incompatibilidade de ritos processuais entre a execução de obrigação de fazer e a execução de quantia certa, tal incompatibilidade não é absoluta e pode ser superada pela adaptação procedimental, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

O artigo 139, VI, do CPC confere ao juiz o poder de:

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

A cumulação das pretensões executivas não prejudica a defesa do executado nem compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Pelo contrário, a tramitação conjunta das obrigações de fazer e de pagar no mesmo cumprimento de sentença contribui para a economia processual e para a efetividade da tutela jurisdicional, evitando a multiplicação desnecessária de procedimentos.

A natureza alimentar das verbas em questão reforça a necessidade de um procedimento célere e efetivo, que não imponha à parte exequente o ônus de promover múltiplas execuções para a satisfação de um mesmo direito reconhecido judicialmente.

A possível interpretação jurídica de que o cumprimento de sentença é um processo sincrético autoriza, com base nas provas descritas nos autos sobre o título transitado em julgado, a fluência natural de suas fases. A decisão recorrida não observou a dinâmica intrínseca à execução contra a Fazenda Pública, obstando o acesso à jurisdição efetiva.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença deve ser reformada na parte em que determinou a instauração de autos próprios para a liquidação e para a execução de quantia certa, permitindo o aproveitamento dos atos praticados e a continuidade da prestação jurisdicional no mesmo feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de permitir o prosseguimento do cumprimento quanto às demais obrigações.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que, mantido o reconhecimento da extinção estrita da obrigação de fazer já adimplida, seja franqueado o imediato e regular prosseguimento do feito, nos autos, promovendo a abertura da fase de liquidação de sentença referente às diferenças remuneratórias e, sucessivamente, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa atinente aos honorários advocatícios e demais verbas consolidadas, observando o contraditório e a ampla defesa da Fazenda Pública em cada respectiva etapa procedimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026